Tribunal: CARF
Processo: 11610.000115/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.000115/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de dezembro de 2020
Recorrente
YONG SOO PARK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPF. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
A natureza de despesa dedutível conferida às despesas médicas exige o
preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação do IRPF, inclusive a
comprovação dos dispêndios.
Os serviços médicos prestados por pessoas jurídicas devem ser comprovados
por nota fiscal, dever fiscal inafastável, acompanhada do respectivo recibo de
quitação que atenda aos requisitos da legislação do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira.
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 09/12/2009, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física – n. 2005/608451626904201 - no valor total de R$ 43.952,25 - com fulcro
em dedução indevida de despesas de instrução e dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.000115/2010-12
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000115/2010-12

Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 09/09/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 02/10/2013, reclamando pela
aceitação da dedução com despesas médicas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Passo à apreciação.
Este litígio cinge-se à glosa de dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 66.500,00, vez que a infração relativa a dedução indevida de despesas de instrução foi
afastada em sede de primeira instância.
O Recorrente colacionou aos autos recibos de despesas médicas emitidos pela
empresa Almar Assistência Médica S/S Ltda., que se referem a serviços médicos prestados à sua
genitora, associada, nos recibos, ao CPF daquele.
Da análise dos recibos emitidos pela pessoa jurídica Almar Assistência Médica
S/S Ltda. (e-fls. 21/38), verifica-se que não é especificada a natureza dos serviços médicos
prestados - informação que reputo relevante, em face das quantias despendidas -, bem assim, e
principalmente, que, por se tratar de serviços prestados por pessoa jurídica, é imprescindível a
emissão de nota fiscal de serviços, dever fiscal inafastável, que não consta dos autos.
Nesse aspecto, é de se observar que a inteligência do art. 8o., § 2o., III, da Lei n.
9.250/1995, ao tratar da comprovação dos pagamentos a título de despesas médicas, refere-se, no
caso de pessoas jurídicas, a notas fiscais de serviços e respectivos recibos de quitação, para fins
de reconhecimento da dedução. Isto porque o benefício fiscal da dedução de despesas médicas
concedido ao Contribuinte tem contraponto na possibilidade de tributação dos respectivos
valores recebidos pelo prestador de serviços pessoa física ou pessoa jurídica, sendo que o
primeiro deve oferecer à tributação os valores informados em recibo que atenda aos requisitos da
legislação do IRPF, enquanto que o segundo deve consignar os serviços prestados em nota fiscal,
fazendo-a acompanhar do respectivo recibo de quitação (que também deve observar os requisitos
da legislação do IRPF).
Resta caracterizado nos autos que o lançamento em apreço tem espeque na não
comprovação dos pagamentos dos valores pagos à pessoa jurídica Almar Assistência Médica S/S
Ltda., embora o Recorrente alegue que foram efetuados em espécie, o que convenhamos,
dificulta significativamente a referida comprovação, que, em virtude do relevante montante das
parcelas, requereria do Recorrente a prudência de colacionar um mínimo conjunto probatório
para esse fim.
Não bastasse, conforme já relatado, constitui-se, ainda, importante óbice à
verossimilhança das alegações do Recorrente, inclusive quanto aos efetivos valores despendidos,
o fato de não terem sido emitidas as notas fiscais de serviço pela pessoa jurídica Almar
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.000115/2010-12

Assistência Médica S/S Ltda., dever fiscal inafastável, com a devida descrição dos serviços
médicos prestados e respectivos recibos de quitação, de forma a lastrear a dedução pleiteada.
Em resumo, é ônus do Recorrente carrear aos autos todo o conjunto probatório
necessário a respaldar o direito que reclama, o que não ocorreu no caso concreto.
Nessa perspectiva, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital